Tribunal: TJDFT
Processo: 0744122-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744122-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DOMINGOS EUSTAQUIO DE SANTANA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva (autos de no 0713816-45.2024.8.07.0018), que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, assim como indeferiu o decote dos honorários advocatícios contratuais. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada (DOMINGOS EUSTÁQUIO DE SANTANA) para apresentar contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para análise. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador